Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-07.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000610-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), IZABEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.895.942-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARILUCE VALERIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.294.581-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– PENSÃO POR MORTE SOLICITADA PELA SEGUNDA ESPOSA –

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS
– PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a demonstração da probabilidade do direito, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada.

Enfatizo que em sede administrativa foi concedido à pensão por morte para ex-cônjuge e a companheira, razão pelo qual, não verifico prejuízo nesse momento para nenhuma das partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ISABEL RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, MM.
Dr. Roberto Teixera Seror,
lançada nos autos da
Ação Ordinária c/c Indenização por Danos registrada sob o nº. 1004223-43.2018.8.11.0041
, manejada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MARILUCE VALÉRIO DA SILVA OLIVEIRA
,
q
ue indeferiu o pleito de tutela de urgência para suspender o pagamento da pensão vitalícia recebida pela 2ª agravada, bem como incorporar os valores a sua pensão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que conviveu em união estável com o falecido (Sr. Alinor da Cruz de Oliveira), relacionamento este reconhecido em juízo no processo 0058927-96.2013.811.0041.

Passando a agravante receber os proventos de pensão de morte na proporção de 25%, sendo que a 2ª agravada Mariluce Valério já estava a receber a pensão por morte do Sr. Alinor na proporção de 50% e os outros 50% estava sendo dividido entre os herdeiros menores do falecido.

Com o ingresso da agravante na folha de pagamento do falecido, a 2ª agravada passou a receber apenas 25% da parte que lhe era destinada, pois passou a dividir o valor com a agravante.

Assevera que apesar da agravada ser legalmente casada com o falecido, à convivência marital sustentada pela agravada não existia há mais de 20 anos, sendo que somente o divórcio não havia sido formalizado, no entanto, o falecido havia tido diversos relacionamentos amorosos antes de iniciar o relacionamento com a agravante.

A par disso, requer a antecipação da tutela recursal e no mérito, pugna pelo provimento do instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo Juiz de Direito Dr. Edson Dias Reis, convocado como substituto da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id n
. 6291686
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id.
6941910.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso de agravo de instrumento em id.
7065486.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu o pleito de tutela de urgência para suspender o pagamento da pensão vitalícia recebida pela 2ª agravada, bem como incorporar os valores a sua pensão.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pela Autora
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pela Autora
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito não vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, não existir elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)

Como é sabido de todos, na tutela provisória de urgência restada demonstrada
a probabilidade do direito de maneira e grau elevado que se torne evidente o direito da autora esta deverá ser deferida.

Isso porque, visou o legislador evitar que a parte suportasse o ônus do tempo do processo, e, ficasse privada de satisfazer, ainda que provisoriamente, o exercício de um direito, até a efetiva entrega da prestação da tutela jurisdicional.

Entretanto, compulsando os autos, em juízo de cognição sumária,
verifico que a documentação apresentada não me convenceu da existência da probabilidade do direito (fumus boni juris)
, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos
capazes de evidenciar a aludida união estável da requerida com terceiro.

Desta feita, não se mostra crível, ao menos neste momento, determinar a suspensão do pagamento de pensão por morte para a requerida Mariluce Valério da Silva Oliveira ante a ausência de prova cabal do alegado.

Por esta razão, ante a ausência de um dos requisitos do instituto, a medida que se
impõe é seu indeferimento.

ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra,
INDEFIRO o provimento antecipatório.

(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO
– ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT – NÃO CONFIGURADA –
NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).
(...) (N.U 1016794-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas,
oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido.

(...) (N.U 1011599-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
O objeto da demanda necessita dilação probatória, por isso temerária a antecipação de tutela em sede de liminar.
(N.U 0009593-04.2013.8.11.0006, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 11/05/2015)

Ademais, se, em princípio, foi concedida a pensão por morte com a divisão entre a suposta ex-cônjuge e a companheira pelo ente administrativo, há que se considerar que houve o preenchimento de ambas as partes dos requisitos previstos na legislação específica.

Aliás, considerando o lapso temporal entre a data da publicação do ato administrativo concedendo a pensão por morte (28.05.2014) e a data da propositura da demanda (22.02.2018), verifica-se a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por derradeiro, neste momento de cognição sumária a suspensão do pagamento dos do benefício previdenciário da 2ª agravada acarretar-lhe-á prejuízos, tendo em vista que tal verba possui caráter alimentar.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021